Tribunal: TJBA
Processo: 8099867-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8099867-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: IARA MARIA DAS GRACAS LOPES PINHEIRO

Advogado(s):MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL C
I
V
I
L. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AUTORA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS.
GOLPE
DA FALSA CENTRAL
.
CONSUMIDORA IDOSA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PERFIL DE CONSUMO DA CONSUMIDORA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
S
SERVIÇO
S
BANCÁRIO
S
. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. LESÃO MORAL. PERFEIÇÃO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$
8
.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
S

D
O
S
RÉU
S
NÃO

PROVIDO
S
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, condenando as instituições financeiras rés à restituição da quantia de R$70.100,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, em favor de consumidora idosa vítima de transferências bancárias fraudulentas realizadas via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça concedida à autora; (iii) determinar se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos oriundos do golpe da falsa central de atendimento, especialmente diante da alegação de culpa exclusiva da vítima; e (iv) verificar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando as alegações iniciais de falha no dever de segurança da instituição financeira para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, inexistente nos autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços.

O golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno inerente à atividade bancária, não sendo apto a afastar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ.

As instituições financeiras possuem o dever de desenvolver mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e bloqueio de operações atípicas, especialmente em transações incompatíveis com o perfil histórico do correntista.

A realização de três transferências vultuosas e sucessivas, totalizando R$ 70.100,00, em conta de consumidora idosa com histórico de movimentações reduzidas, evidencia falha sistêmica no monitoramento antifraude.

A utilização de engenharia social sofisticada, mediante contato telefônico aparentemente oficial e conhecimento prévio de dados sigilosos da cliente, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e demonstra vício de consentimento decorrente da indução em erro.

A condição de pessoa idosa impõe às instituições financeiras dever reforçado de proteção, em razão da hipervulnerabilidade reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ.

O dano material encontra-se devidamente comprovado pelos comprovantes de transferência e extratos bancários, impondo-se a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos.

O dano moral resta configurado diante da violação da segurança patrimonial e emocional da consumidora idosa, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.

O valor de R$8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A sucumbência recursal integral dos réus autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não providos.

Tese de julgamento
:

O golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno inerente à atividade bancária e atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

As instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de transferências atípicas incompatíveis com o perfil do correntista quando ausente mecanismo eficaz de prevenção e bloqueio de fraudes.

A utilização de senha pessoal pelo consumidor não configura culpa exclusiva da vítima quando demonstrada sofisticada fraude de engenharia social.

A condição de consumidor idoso impõe dever reforçado de proteção e vigilância às instituições financeiras.

A falha no monitoramento de operações manifestamente atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço bancário e enseja reparação integral dos danos materiais e morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8099867-06.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
apelante
s,
BANCO
DO BRASIL S.A.
e
BANCO
BRADESCO
S.A.
e como
apelad
a
,
IARA MARIA DAS GRA
Ç
AS LOPES PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do
s

Apelo s e n egar- lhe s provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12